Tribunal: STF
Processo: RE 227466
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: ICMS: incidência, no Estado de destino, na venda
de petróleo e derivados por distribuidora situada numa unidade da
Federação para consumidor final localizado noutra (RE 198.088, Pl.,
17.05.00); exigência de lei estadual a respeito não prequestionada.